Tribunal: TJDFT
Processo: 0707548-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo recorrido/embargante nos quais aponta vícios de omissão no acórdão. Aduz que há omissão no julgado, visto que as cobranças ocorreram por previsão contratual.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado quanto à previsão contratual das cobranças.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

5. Na hipótese, verifica-se que não há omissões ou erros a se sanarem. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.

6. A sentença foi clara ao declarar a abusividade, bem como a nulidade da cláusula contratual, o que não foi objeto de recurso por parte da recorrida/embargante.
7. No que toca à matéria devolvida para análise, este órgão foi claro ao considerar que “6. Na hipótese, entendo cabível a restituição na modalidade dobrada, isso porque, os descontos do seguro continuaram a ser descontados do primeiro recorrente, mesmo após o término do contrato. Não há que se falar na hipótese de engano justificável, pois a atividade de cobrança e cancelamento do serviço compõem as atividades ordinárias da parte recorrida.”.
8. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta “sub judice”.

V. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e art. 55.
Jurisprudência Mencionada: STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.